Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708999-10.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU. INADEQUADAS. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. VALOR DA VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. COMPROVADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível o conhecimento da preliminar apresentada na apelação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, uma vez que tal pleito não foi apresentado ao Juízo de origem, tratando-se de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 550, § 5o do CPC, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 3. No caso dos autos, as contas apresentadas pelo réu não foram consideradas adequadas, e mesmo após sucessivas intimações, deixou de apresentas as contas na forma delineada razão pela qual não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor. 4. Existente nos autos documento que demonstre o valor real da venda do veículo em leilão, este deve substituir o valor presumido de acordo com a tabela FIPE nos cálculos realizados. 5. Evidencia-se erro material na sentença que reconhece saldo devedor em desfavor do réu, quando na realidade o devedor é a parte autora. 6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto condenou o recorrente em montante superior ao requerido pelo banco recorrido. Sustenta que o recorrido concordou expressamente com o valor arbitrado e pugnou para que fosse reconhecido a inexistência de saldo credor para ambas as partes. Defende ser vedado ao julgador condenar a parte em quantidade superior ao pretendido. Requer a decretação de nulidade da decisão por ser ultra petita, em consonância com o princípio da adstrição da extensão do efeito devolutivo do recurso; b) artigos 502 e 505, ambos do CPC, suscitando ofensa à coisa julgada, na medida em que a matéria transitada em julgada que não foi objeto de recurso não poderia ser objeto de reexame. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 492, 502 e 505, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, contido no supracitado artigo, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. No caso dos autos, a parte apelante, ora embargada, requereu expressamente que fosse considerado nos cálculos o valor da venda do veículo em leilão e não o valor da tabela FIPE, como apresentado pelo embargante em seus cálculos. O acórdão embargado acolheu tal pedido e consignou que a subtração do valor real da venda do veículo sobre o valor do débito apresentado nas contas do autor perfaz o total de R$ 97.976,64. Cumpre registrar que opera-se a preclusão quando já decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais interposição de recurso, ficando vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida. Vejamos: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Confrontando as fontes ao caso em análise, é possível perceber que, uma vez que o apelante, ora embargado, pediu para que o valor real de venda fosse considerado nos cálculos, ocorreu o efeito devolutivo recursal, a fim de que fosse reexaminada a questão, não havendo que se falar em, assim, em julgamento ultra petita petita ou preclusão da matéria. Por fim, ao requerer a correção do erro material constante na sentença, o apelante utilizou-se do valor de R$ 40.522,64 pois este foi o que restou homologado pelo Juízo a quo. Contudo, basta uma simples leitura do tópico 4.2. do recurso de ID 27571931 para perceber que a lógica jurídica do pedido foi para a correção do erro material e fazer constar quem realmente é o devedor e o credor nos autos, e não simplesmente para atribuir ao autor, ora embargante, o valor de R$ 40.522,64.Transcrevo a parte final constante das razões: Assim, demonstrado o equívoco cometido pela nobre magistrada, de rigor a reforma da r. sentença para que, ainda que se entenda pela homologação das contas prestadas pela autora, a r. sentença seja reformada, para constar que o valor apurado é devido à favor da instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Com efeito, não seria lógico e nem coerente o acórdão reconhecer que o valor correto das contas é de R$ 97.746,64, mas não atribuir tal valor ao real devedor no momento da correção do erro material constante na sentença (ID 32580258). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva pleiteado pela parte recorrida, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023